Tribunal: TJMT
Processo: 1024699-80.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024699-80.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º Salário, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDMARCIO GOMES PENCANHA - CPF: 013.255.651-05 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1024699-80.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°1024699-80.2022.8.11.0003

Recorrente:
Edmarcio Gomes Pencanha

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES –
NÃO COMPROVADO O CARÁTER EXCEPCIONAL PELO ENTE PÚBLICO –

NULIDADE DOS CONTRATOS –
EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS –TERÇO CONSTITUCIONAL- ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Além dos direitos antes reconhecidos pelo Tema 191, no julgamento do RE 1066677, que deu origem ao Tema 551, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu como devidas férias acrescidas do terço constitucional e 13º (décimo terceiro) salários durante o prazo laboral, observado o prazo prescricional
e a

tese jurídica firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) - TEMA 04.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1024699-80.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°1024699-80.2022.8.11.0003

Recorrente:
Edmarcio Gomes Pencanha

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Edmarcio Gomes Pencanha

Ação:
Cobrança
.

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.
188292703
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
declarando nulos os contratos sucessivos pactuados entre as
partes, em
razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, e condenou o Estado de Mato Grosso, em relação ao período
não prescrito
, ao pagamento dos valores
correspondentes as férias, de acordo com os 45 dias de férias anuais, acrescidas do terço constitucional, referente ao período trabalhado pela parte autora de abril/2017 a dezembro/2021).

Recurso Cível Inominado
(Id.
188292704
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de pagamento de décimo terceiro salário por todo o período laborado.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1024699-80.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°1024699-80.2022.8.11.0003

Recorrente:
Edmarcio Gomes Pencanha

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Edmarcio Gomes Pencanha
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações
e o recebimento
de verbas trabalhistas.

O conjunto fático revela que o recorrente exerce o cargo de professora da educação básica mediante contratação temporária junto à Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso. Há vários anos, a parte requerente mantém contratos com a SEDUC/MT, os quais foram renovados sucessivamente de abril 2017 até dezembro de 2021.

Em contraponto, o recorrido não se desincumbiu de comprovar o fundamento excepcional de interesse público exigido para que ocorressem as sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo. 37, § 2.º, CF/88.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, inobstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

O cenário hoje, reconhece aos servidores cujo vínculo tenha sido declarado nulo, não apenas o salário referente aos dias trabalhados e FGTS, mas também o direito às férias (integrais ou proporcionais) acrescidas do terço constitucional e o 13º salário durante o prazo laboral, observado o prazo prescricional e os períodos aquisitivos não usufruídos.

Em relação ao caso específico, onde o recorrente busca o recebimento de verbas trabalhistas inerentes
às férias e o terço constitucional e o 13º salário
,
o Supremo Tribunal Federal, em decisão datada de 22 de maio de 2020, no julgamento do RE 1066677, que deu origem ao Tema 551, trouxe novo posicionamento quanto à matéria, alterando o que até então dispunha o Tema 916, passando a prever mais direitos ao contratado, conforme ementa que transcrevo,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus
a décimo terceiro salário
e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II
) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Registre-se que o prazo prescricional da verba em questão é o quinquenal a contar da propositura da ação. Logo, estão prescritas todas as verbas anteriores – cinco anos antes da data da propositura da ação, qual seja
anterior a
07/10/2017
.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar o recorrido

ao pagamento de

décimo terceiro salário, não reconhecido em sentença,

referente aos períodos não prescritos de 07/10/2017 a 23/12/2017; 02/05/2018 a 02/06/2018; 04/02/2020 a 19/12/2020; 17/02/2019 a 30/12/2019; 02/03/2021 a 30/12/2021,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença, quando deverão ser observados os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023